Tribunal: CARF
Processo: 17095.720074/2023-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720074/2023-51
ACÓRDÃO
3302-015.376 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
PASEP. FUNDEB. PARCELAS. INCLUSÃO E EXCLUSÃO BASE DE CÁLCULO.
Enquanto as parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF
e Municípios transferidas ao FUNDEB, devem ser excluir da base de cálculo
do PASEP, em razão da parte final do art. 7o da Lei no 9.715/1998, a
totalidade dos recursos posteriormente repassados aos entes favorecidos
devem ser incluídas, em razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715/1998.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MUNICÍPIO.
Ausente prova de que as receitas utilizadas para pagamento de
contribuição patronal a Regime Próprio de Previdência Social teriam sido
transferidas para entidade pública diversa do Município, não há como
afastar o lançamento em face do Município.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.376 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720074/2023-51
2
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sérgio Roberto Pereira Araujo (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares.

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até o presente momento, adoto alguns
trechos do relatório da DRJ:
Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor do Interessado
acima identificado, de acordo com o Relatório Fiscal, anexado às fls. 11 a 17, e
anexos, por intermédio da lavratura dos Auto de Infração abaixo relacionado (fls.
2-9):

Conforme o Relatório Fiscal, o Auto de Infração foi lavrado em decorrência das
seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
3. DA OMISSÃO DE RECEITAS SUJEITAS À CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
(...)

10. Analisando-se as informações contábeis do Município de Aparecida de
Goiânia obtidos no Portal do Cidadão do Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado de Goiás e no Portal de Transparência do Município e considerando
as retenções efetuadas via Secretaria do Tesouro Nacional - STN vide (DOC_13
- Anexo V), constata-se que o contribuinte não declarou em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) o valor integral da contribuição
destinada ao PASEP incidente sobre as receitas governamentais, vide
(DOC_09 e 10 - Anexos I e II).
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.376 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720074/2023-51
3
(...)

14. De acordo com os artigos 2°, inciso III, e 8°, inciso III, ambos da Lei n°
9.715/98, a contribuição para o PASEP, devida pelas pessoas jurídicas de
direito público interno, é calculada mensalmente pela aplicação da alíquota
de 1% sobre as receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e
de capital recebidas (base de cálculo).
(...)
4. DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO

17. Em função dos fatos expostos que justificam o presente lançamento de
ofício, foi aplicada a multa de ofício no percentual de 112,50% (cento e doze
vírgula cinco por cento), pelo fato do contribuinte não ter respondido
intimações deixando de prestar as informações e esclarecimentos solicitados
pela fiscalização conforme previsto no inciso I do art. 44 e no inciso I do § 2°,
ambos da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como no inciso I do
art. 998 do RIR/18.
(...)
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 23/02/2023, anexada às fls. 72-109, cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
2. MÉRITO
(...)

Veja inicialmente que a base de cálculo não compreende todas as receitas de
capital, mas apenas as transferências correntes,

Ocorre, entretanto, que o Auto (i) olvidou adredemente a autonomia fiscal
dos órgãos da administração direta e indireta que têm inscrições próprias no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ("CNPJ"), os quais deveriam ser
individualmente considerados sujeitos passivos da referida exação, como está
consagrado legalmente no art. 127, II e III, do CTN, e regulamentada no
âmbito das contribuições sociais no art. 15, I, da Lei n° 8.212/ 91.

Compulsando detidamente o Auto, verificamos em seus anexos que foram
computados nas receitas do Poder Executivo, cujo CNPJ matriz (Prefeitura
Municipal de Aparecida de Goiânia) é o de número 01.005.727/0001-24,
recursos de Autarquia (SMTA) e, Fundos Constitucionais (FUNDEB e FMS) e
Legais (FEMBOM, FERCAG, FMAS, FMDCA, FUMDAS), incorrendo em evidente
vício de nulidade na definição do sujeito passivo.

Com efeito, tais receitas devem ser excluídas da base de cálculo do Auto
lavrado contra o Impugnante, pois pertencem a Unidades Orçamentárias
diversas daquela da Prefeitura (Poder Executivo).
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.376 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720074/2023-51
4

Ainda que não seja acatada a nulidade da base de cálculo supra, o que se
admite unicamente a título de argumentação, como será evidenciado a
seguir, (ii) foram inseridas receitas que não integram a base de cálculo desta
contribuição social, bem como (iii) as receitas que compõem o FUNDEB -
elencadas no art. 3° da Lei n° 11.494/07, que são as cotas partes do Fundo de
Participação dos Estados ("FPE") e Fundo de Participação dos Municípios
("FPM"), este último composto pelo IR e IPI, das compensações de
exportações LC n° 87/96, ICMS, IPVA e IPI exportações - sofrem a incidência
do PASEP na origem, quando destacados os recursos para a composição e
formação do fundo.

Assim, a integralidade das receitas proveniente da cota-parte do Impugnante
no FUNDEB deve ser excluídas da base de cálculo do PASEP, a fim de evitar a
duplicidade de cobrança da mesma base de cálculo (bis in idem), o que é
constitucionalmente vedado pelos art. 195, § 4°. c/c o art. 154, I, CF.

De igual sorte (iv) devem ser excluídas as receitas próprias do Poder Executivo
destinadas aos Regimes Gerais e Próprios (Aparecidaprev) de Previdência
Social, como determina o art. 7° da Lei n° 9.715/98, ao prever a dedução das
transferências efetuadas a outras entidades públicas.

Por derradeiro, a (v) imposição de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a diferença da presumida contribuição, evidencia o caráter
confiscatório taxativamente vedado art. 150, IV, da CF.
(...)”
A 12a TURMA da DRJ01, por meio do Acórdão de no 101-026.069, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a referida impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio. A
referida decisão restou assim ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE Não cabe a esta
instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
PIS/PASEP. MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO.
O Município, pessoa jurídica de direito público, é sujeito passivo e contribuinte do
PASEP, sujeitando-se à referida exação.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.376 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720074/2023-51
5
O contribuinte da exação instituída no inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998,
são as pessoas jurídicas de direito público, sendo ela, como um todo, que deve
recolher o tributo sobre todas as suas receitas correntes arrecadadas e
transferências correntes e de capital recebidas.
Integram as receitas correntes e transferências correntes recebidas pelo
município para fins de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep as
transferências, ordinárias e complementares, oriundas do FUNDEB (antigo
FUNDEF).
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada se enquadra na hipótese prevista pela norma.
Não se aplica à multa de ofício, quanto à sua utilização, a vedação contida inciso
IV do art. 150 da Constituição Federal, que ao tratar das limitações do poder de
tributar, proibiu o legislador de utilizar tributo com efeito de confisco. A matéria
passível de apreciação, na instância contenciosa administrativa, se delimita, em
primeiro momento, pela peça fiscal em que se consubstancia o lançamento de
ofício. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, e não sendo
necessário conhecimento técnicocientífico especializado para sua análise,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia. É considerado não
formulado o pedido de perícia sem indicação do nome, endereço e qualificação
profissional do perito. Não há previsão no regimento das Delegacias Regionais de
Julgamento para concessão de direto a sustentação oral pelo contribuinte. Está
precluso o direito de produção de novas provas documentais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado em 06/11/2023, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 30/11/2023, reiterando, basicamente, todos os argumentos trazidos em sua
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser analisado.
Como relatado, a controvérsia de mérito dos presentes autos diz respeito aos
seguintes tópicos:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.376 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720074/2023-51
6
(i)
inclusão de receitas de órgãos dotados de autonomia jurídico-
administrativa;
(ii)
inclusão de receitas que não integram a base de cálculo da contribuição
decorrente de convênios celebrados com outros entes públicos e
restituições;
(iii)
contabilização em duplicidade da mesma base de cálculo (FUNDEB);
(iv)
ausência do abatimento dos recursos destinados ao REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL e ao REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL –
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE
GOIÂNIA (“APARECIDAPREV”); e
(v)
aplicação de multa manifestamente confiscatória.
No que se refere especificamente a respeito do caráter confiscatório da multa de
ofício aplicada, por se tratar de discussão que envolve a constitucionalidade da medida, entendo
que tal alegação não deve ser conhecida, nos termos da Súmula no 2 deste CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102- 46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no
201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180,
de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
No que tange às demais questões, por preencherem os demais requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidas.
1. Da nulidade por erro na definição do contribuinte
Quanto a este ponto, sustenta a Recorrente a nulidade do Auto de Infração, uma
vez que, apesar de quantificar separada e individualmente as receitas dos diversos órgãos que
compõe o Executivo municipal, desconsiderou a autonomia fiscal dos vários órgãos que têm a
obrigação de declararem suas próprias receitas através das respectivas DECLARAÇÕES DE DÉBITOS
E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (“DCTF”).
De forma mais clara, os recursos de Autarquia (SMTA) e Fundos Constitucionais
(FUNDEB e FMS) e Legais (FEMBOM, FERCAG, FMAS, FMDCA, FUMDAS) teriam sido
indevidamente adicionados ao CNPJ matriz da PREFEITURA.
No entanto, por tal preliminar se confundir diretamente com o mérito da questão
(dotação de personalidade jurídica dos entes), passo a analisá-los conjuntamente, a seguir.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.376 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720074/2023-51
7
2. Do mérito
2.1.
Da inclusão de receitas que não integram a base de cálculo da
contribuição decorrente de convênios celebrados com outros entes
públicos, restituições e operações de crédito externo
Sustenta o Recorrente que, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715/98,
estariam excluídos da base de cálculo do Pasep, os valores de transferências decorrentes de
convênio, independentemente da classificação contábil da receita como correntes ou de capital.
Para além disso, estariam também excluídas as receitas compostas por devoluções de
remunerações pagas indevidamente a servidores municipais e de fundos rotativos extintos, além
das restituições diversas de tributos, já que não se trata de receita nova ou entrada nova de
recurso. Por fim, alega que os recursos decorrentes de operações de crédito externo não
acarretariam a incidência do PASEP.
A DRJ, por sua vez, defende que todas as deduções da base de cálculo do PASEP,
objeto de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere,
foram contabilizadas ou como "Transferências Correntes" ou como "Transferências de Capital", de
modo que devem ser mantidas na base de cálculo da contribuição.
Sem razão o Recorrente.
Não basta ao contribuinte alegar a existência de “erro de classificação contábil”
para pretender a exclusão de determinadas rubricas da base de cálculo. É indispensável a
comprovação pormenorizada e documental, mediante a individualização das receitas, a
identificação dos instrumentos de convênio, contratos de repasse ou congêneres, e a
apresentação dos respectivos planos de trabalho, termos de execução e registros contábeis, de
modo a demonstrar a real natureza do ingresso.
No caso concreto, a Recorrente não apresentou qualquer documentação que
comprove que os valores apontados pela fiscalização decorrem de transferências convencionais
ou que houve duplicidade de incidência do tributo.
O mesmo se aplica às rubricas classificadas como restituições, nas quais a
Recorrente apenas afirma genericamente que se trataria de devoluções de remunerações pagas
indevidamente, extinção de fundos rotativos e restituições diversas de tributos, sem, contudo,
demonstrar — por meio de extratos, empenhos, lançamentos contábeis ou quaisquer outros
documentos — a efetiva natureza desses valores. Ausente prova de que se trata de ajustes
contábeis sem ingresso novo de recursos, tais valores devem ser mantidos na base de cálculo.
Da mesma forma, quanto às operações de crédito externo, a Recorrente não juntou
aos autos cópias de contratos de financiamento, cronogramas de desembolso, extratos bancários
ou demonstrações contábeis que permitissem identificar a vinculação dos valores autuados a
essas operações. Assim, não há elementos probatórios mínimos que sustentem a exclusão
pretendida.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.376 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720074/2023-51
8
Pelo exposto, deve ser mantida a autuação também neste ponto.
2.2.
Da contabilização em duplicidade da mesma base de cálculo (FUNDEB)
Quanto a este ponto o contribuinte aduz que as receitas provenientes do Fundeb
não poderiam integrar a base de cálculo da contribuição de Pasep, uma vez que tais receitas já
teriam sido tributados anteriormente, em sua origem, na formação do fundo. Alega que o Auto de
Infração apesar de excluir parte das receitas próprias do Município destinados a formação do
FUNDEB, ao considerar a integralidade daquelas recebidas através do FUNDEB, incorreu em uma
grande distorção, comprometendo o resultado da exação.
Sem razão ao Recorrente.
Como se sabe, o Fundeb é um fundo contábil que, nos termos do art. 1o, Lei
11.494/2007, não se constitui em entidade pública nem tem personalidade jurídica, e que tem
como objetivo principal o estímulo à educação, vinculado a indicadores que refletem a realidade
educacional de cada município. Nos termos do art. 8o, da referida Lei, o valor que o município
obtém do fundo, destinado à educação, é diretamente proporcional ao número de alunos em sua
rede de ensino básico. Essa variável é a que determinará a quantia repassada a cada um deles.
A sua formação, por sua vez, é estabelecida pelo art. 3o da referida Lei no
11.494/07, nos seguintes termos:
Art. 3o Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são compostos
por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita:
I - imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou
direitos previsto no inciso I do caput do art. 155 da Constituição Federal;
II - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de
comunicação previsto no inciso II do caput do art. 155 combinado com o inciso IV
do caput do art. 158 da Constituição Federal;
III - imposto sobre a propriedade de veículos automotores previsto no inciso III do
caput do art. 155 combinado com o inciso III do caput do art. 158 da Constituição
Federal;
IV - parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente
instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do caput do
art. 154 da Constituição Federal prevista no inciso II do caput do art. 157 da
Constituição Federal;
V - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial
rural, relativamente a imóveis situados nos Municípios, prevista no inciso II do
caput do art. 158 da Constituição Federal;
VI - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e prevista na alínea a do
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.376 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720074/2023-51
9
inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário
Nacional de que trata a Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo
de Participação dos Municípios – FPM e prevista na alínea b do inciso I do caput
do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata
a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VIII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados devida aos Estados e ao Distrito Federal e prevista no inciso II do
caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei Complementar n o 61, de 26 de
dezembro de 1989 ; e
IX - receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos neste artigo,
bem como juros e multas eventualmente incidentes.
§ 1o Inclui-se na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos do caput deste
artigo o montante de recursos financeiros transferidos pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, conforme disposto na Lei Complementar no 87,
de 13 de setembro de 1996.
§ 2o Além dos recursos mencionados nos incisos do caput e no § 1 o deste artigo,
os Fundos contarão com a complementação da União, nos termos da Seção II
deste Capítulo.
Verifica-se, portanto, que o fundo é mantido por um percentual da receita auferida
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, devendo a União complementar sempre
que o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.
Do ponto de vista da contribuição para o Pasep, destaco o entendimento já adotado
na Solução de Consulta Cosit no 278/2017:
21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos recursos
do
FUNDEB
são
transferências
intergovernamentais
constitucionais
operacionalizadas de modo indireto, já que é criado um fundo meramente
contábil para distribuir recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra das
transferências constitucionais e/ou legais já exposta nesse trabalho. Portanto,
seus recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o ente
que efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve
excluir de sua base de cálculo os valores repassados. Tendo em vista a
complexidade da sistemática de transferência dos diversos recursos que
compõem o fundo, apresenta-se o tratamento tributário a ser dado para cada
espécie de receita do FUNDEB:
Transferências da União a outros entes federativos que compõem a participação
do FUNDEB
21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal (DF) e
Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao FUNDEB, a
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.376 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720074/2023-51
10
exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo do
ente recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei no
9715, de 1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o,
anteriormente comentado, o ente transferidor (no caso, a União) deve excluir os
valores repassados de sua base de cálculo;
21.3.2. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação, em razão do §
6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários, apesar de
obrigatoriamente incluírem os montantes recebidos em sua base de cálculo,
deverão excluir da contribuição devida tais valores retidos. Destarte, como a
União já reteve a contribuição sobre tais parcelas, os valores retidos devem ser
deduzidos da contribuição devida pelo ente recebedor.
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do
FUNDEB
21.3.3. Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e
Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de sua
base de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7o
da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição quando
os entes beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do fundo.
Transferências da União ao FUNDEB - parcela de complementação
21.3.4. Quanto à parcela de complementação, por se tratar de transferência
constitucional e/ou legal, quando for transferida para os fundos, a União, segundo
o que preconiza a parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os valores
entregues da base de cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da
contribuição no ente recebedor dos recursos, quando de sua alocação ao fundo.
Caso a União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais quando da transferência aos demais entes, aplica-se o
mesmo raciocínio apresentado no item 21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB
21.3.5. Uma vez distribuídos os recursos dos fundos aos Estados e Municípios, aqui
denominados Receitas do FUNDEB, os entes favorecidos deverão incluir em sua
base de cálculo a totalidade dos valores recebidos (transferências recebidas), em
razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998. Poderá ser deduzido do valor
da contribuição devida o valor retido pela STN nas transferências realizadas, em
respeito ao § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, para que se evite a dupla
tributação de recursos, vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524,
de 2002.
21.4. Reitere-se mais uma vez que qualquer receita corrente, transferência
corrente e transferência de capital deve compor a base de cálculo dos entes
governamentais, considerando as peculiaridades já expostas quanto às
transferências intergovernamentais.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.376 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720074/2023-51
11
21.5. Desse modo, tendo em vista os elementos que devem compor a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais e a classificação dos recursos do FUNDEB, consideram-se
respondidos os questionamentos das letras “n”, “o”, “p” e “q” relativas ao
FUNDEB. Para a solução das indagações, foi exposta toda a sistemática da
tributação dos recursos do FUNDEB no que toca à referida contribuição, tema dos
questionamentos “n” a “q”, não adentrando em aspectos contábeis.
Naquela ocasião, ao contrário do que alega a Recorrente, restou consolidado que,
enquanto as parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e Municípios
transferidas ao FUNDEB, deveriam ser excluir de sua base de cálculo, em razão da parte final do
art. 7o da Lei no 9.715/19981, a totalidade dos recursos posteriormente repassados aos entes
favorecidos deveriam ser incluídas em sua base de cálculo, em razão do inciso III do art. 2o da Lei
no 9.715/19982.
Dessa forma, ao contrário do que alega o Recorrente, a fiscalização agiu
corretamente ao excluir parte das receitas próprias do Município destinados a formação do
FUNDEB, e ao considerar a integralidade daquelas recebidas do FUNDEB, não havendo que se falar
em qualquer distorção.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este ponto.
2.3.
Da ausência do abatimento dos recursos destinados ao Regime Geral
de Previdência Social e ao Regime Próprio de Previdência Social –
Fundo de previdência dos servidores do Município de Aparecida de
Goiânia (“APARECIDAPREV”)
Quanto a este ponto, sustenta o Recorrente que os repasses ao RGPS e ao RPPS
efetuados pelo Município não atrai a incidência do PASEP, conforme prescrito no art. 7o da Lei no
9.715/98. A DRJ, por sua vez, não se manifestou quanto a este ponto.
Sem razão o Recorrente.
Como já mencionado, nos termos do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998, “para os
efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias,
ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.”.
A respeito da natureza jurídica do APARECIDAPREV, destaco o disposto no art. 19o
da Lei Complementar no 001/2001:

1 Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas
tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
2 Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.376 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720074/2023-51
12
TÍTULO III DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO E JURISDIÇÃO
Art. 19 - Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Administração, o Fundo de
Previdência Municipal, integrado de bens, direitos e ativos, para operar e
administrar os planos benefícios e de custeio, observados os critérios
estabelecidos na Constituição Federal e na correspondente legislação ordinária e
em conformidade com o regulamento geral do regime previdência municipal.
§ 1o - A organização do Fundo de Previdência Municipal caberá ao CMP, que
deverá estabelecer para este, além do já previsto nesta lei, uma estrutura técnica
administra independente e com autonomia financeira, e que será baseada em
normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio
financeiro e atuarial, observados seguintes critérios:
I – o regime de previdência municipal será custeado e financiado mediante
recursos e ativos provenientes do Município e das contribuições dos seus filiados
ou participantes atividade;
II – cobertura exclusiva aos filiados ou participantes e aos respectivos
beneficiários, vedado o pagamento de benefícios mediante convênios e
consórcios;
III – identificação e consolidação, em demonstrativos financeiros e orçamentários
independentes, de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo civil e
pensionistas, b como os encargos incidentes sobre proventos e pensões pagas,
sendo que as receitas e as despesas operacionais, patrimoniais e administrativas
do Fundo, serão escrituradas em reg de competência, de forma autônoma em
relação às contas do Município e deverão obedecer às normas e aos princípios
contábeis previstos na Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964 suas alterações
posteriores;
IV – realização e sujeição da avaliação e análise atuarial em cada balanço, bem
como de auditoria, por entidades independentes e legalmente habilitadas,
utilizando-se parâmetros ger para organização e revisão dos planos de custeio e
benefícios;
V – existência de contas específicas do Fundo de Previdência distintas das contas
do Município;
Para além de mencionar a referida lei, o contribuinte não traz aos autos qualquer
indício de que o referido fundo foi reconhecido legislativamente como autarquia ou que
seria dotado de personalidade jurídica. Assim, por se tratar de mero fundo contábil criado pelo
Município, não é possível enquadrá-lo no conceito de “outra entidade pública” previsto no art. 7o
da Lei no 9.715/98.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado por este Conselho:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.376 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720074/2023-51
13
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
(...)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MUNICÍPIO.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A existência de regime próprio de previdência social para os servidores municipais
e a obrigação de o Município contribuir na condição de empregador (contribuição
patronal), não permite que receitas do Município, assim despendidas, sejam
excluídas da base de cálculo da contribuição ao PASEP devida pelo ente municipal
por não encontrar, tal exclusão, respaldo no art. 7o da Lei no 9.715, de 1998 que
prevê apenas deduções de transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Ausente prova de que as receitas utilizadas para pagamento de contribuição
patronal a Regime Próprio de Previdência Social teriam sido transferidas para
entidade pública diversa do Município, não há como afastar o lançamento em
face do Município.
(...)
(Acórdão no 3301-004.723 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 19 de
junho de 2018 – Conselheira Relatora Liziane Angelotti Meira)
Como se não bastasse, o contribuinte sequer junta aos autos qualquer
comprovação a respeito de suas alegações, deixando de demonstrar os eventuais valores que
teriam sido mensalmente repassados, ou tampouco a conta contábil na qual teriam sido efetuados
os correspondentes registros de tais repasses.
Ademais, o contribuinte sequer trouxe aos autos comprovação documental das
alegações, deixando de demonstrar os valores efetivamente repassados ou as contas contábeis
correspondentes.
No que se refere especificamente ao RGPS, a Recorrente limita-se a afirmar, de
forma genérica, que as transferências efetuadas a esse regime também não sofreriam a incidência
do PASEP, sem, contudo, apresentar qualquer fundamento jurídico ou demonstração fática que o
diferencie.
Dessa forma, inexistindo prova de que tais repasses foram destinados a entidades
autônomas distintas do Município, devem ser mantidos os valores relativos ao RGPS e ao RPPS na
base de cálculo da contribuição ao PASEP, por se tratar de receitas próprias do ente municipal.
3. Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.376 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720074/2023-51
14

Fl. 328
DF CARF MF
Original